Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Lesão corporal dolosa. Inexistência de legítima defesa. Infração penal consumada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por lesão corporal em contexto de violência contra a mulher. A sentença condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa pede a absolvição por ausência de dolo na conduta e/ou insuficiência de prova, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os fatos foram praticados em contexto de legítima defesa e, por conseguinte, atipicidade da conduta; (ii) as provas são ou não suficientes para a condenação; e, (iii) deve ser desqualificada para lesão culposa.

III. Razões de decidir.

3. Não há falar em absolvição diante da gravidade da lesão causada na vítima, porque, ainda que ela tivesse inicialmente empurrado o acusado, denota-se que ele não utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a possível agressão, na medida em que desferiu atos violentos contra a mulher, lesionando-a.

4. O depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial e depoimentos de testemunhas, configura prova robusta e coerente da prática de lesão corporal qualificada pelo apelante. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com outros elementos dos autos (STF, HC 461.478/PE; STJ, HC 590.329/SP).

5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa quando comprovado pelo acervo probatório acostado nos autos que o réu lesionou a vítima de forma dolosa, isto é, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica ou, ao menos, assumiu o risco de lesioná-la.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.